Tribunal: TJBA
Processo: 8021232-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021232-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CASA PIA E COLEGIO DOS ORFAOS DE SAO JOAQUIM Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO GALLO, LUCIANA SAMPAIO MUTTI DE CARVALHO, MACELA LIMA DE LUNA AGRAVADO: EVAN CARLOS LIMA SOARES Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA PARA CONCEDER A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO 1. O art. 98, do Código de Processo Civil autoriza a concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica, desde que demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. 2. A agravante, entidade filantrópica de reconhecida utilidade pública e inscrita no CEBAS, comprovou sucessivos déficits operacionais e ausência de liquidez, não obstante o valor de seu patrimônio líquido, composto majoritariamente por ativos imobilizados. 3. A jurisprudência desta Corte, inclusive em relação à própria agravante, reconheceu sua hipossuficiência econômica em precedentes similares, reafirmando o direito à gratuidade processual para viabilizar o exercício de suas atividades assistenciais. 4. Indeferir a gratuidade, no caso concreto, implicaria obstáculo desarrazoado ao acesso à Justiça, afrontando o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8021232-43.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CASA PIA E COLEGIO DOS ORFAOS DE SAO JOAQUIM e como agravado EVAN CARLOS LIMA SOARES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator